Tribunal: STF
Processo: RE 527108
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. AGRAVO
   REGIMENTAL. SEM ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DO RECURSO.
1.
        Agravo regimental sem assinatura da advogada, o que acarreta a
   sua inexistência.
2.      A condenação não pode alcançar as
   parcelas prescritas.
3.      Provimento ao agravo regimental do
   IPESP. Não-conhecimento do agravo regimental de Leila Nunes e
   outros.